Tribunal: TJES
Processo: 0008069-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008069-57.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRUST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. Precedente do c. STJ. 3. A jurisprudência atual do c; STJ somente admite a fixação de honorários recursais nas hipóteses de não conhecimento e não provimento do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

06/11/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008069-57.2017.8.08.0024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão inserido no id 5145923, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível anteriormente interposta pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 5675086) o Embargante aduz, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissões, as quais, sustenta, devem ser sanadas quando do julgamento do presente recurso.

Contrarrazões no id 6138706 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão inserido no id 5145923, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER COM A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM CULPA DO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PARA ADOÇÃO DO PJE COMO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. COMPATIBILIDADE ENTRE O SISTEMA DO ÓRGÃO DE CONTROLE COM O QUE ERA ATÉ ENTÃO ADOTADO PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Ação ordinária proposta por empresa, especializada em digitalização de processos, em face do Estado do Espírito Santo. Pedido de condenação do Estado à indenização, inclusive danos emergentes e lucros cessantes, decorrente de rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com o Poder Judiciário Estadual. 2. Contratação que tinha por objeto a digitalização do acervo dos processos físicos em trâmite na Comarca da Capital e no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 3. Rescisão unilateral que teria sido motivada pela imposição do CNJ de implantação do PJe como sistema de processos eletrônicos. 4. Digitalização de processos que não estava vinculada ao eJUD2, sistema de processos eletrônicos até então adotado pelo TJES e, ademais, que já havia sido instituído antes da criação do PJe (sistema do CNJ). 5. Ausência de imposição do CNJ de implantação do PJe, sistema escolhido pelo Poder Judiciário Estadual por mera opção administrativa. 6. Provas nos autos, inclusive em manifestações do CNJ, no sentido de que havia compatibilidade do sistema PJe com o adotado pelo TJES, bem assim da possibilidade de alimentação do sistema com processos digitalizados pela empresa contratada. 7. Rescisão unilateral sem culpa do contratado que dá ensejo à indenização prevista no art. 79, § 2º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93. Doutrina e jurisprudência do c. STJ no mesmo sentido. 8. Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC. 9. Sentença parcialmente reformada, apenas para alterar o marco inicial de incidência dos juros de mora. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 11. Divergência que deu parcial provimento ao recurso em maior amplitude, concluindo no sentido de “(a) afastar a condenação do Estado do Espírito Santo apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na forma da fundamentação supra; (b) afastar a condenação do Estado do Espírito Santo apelante ao “montante correspondente a devolução da garantia eventualmente recebida” - determinando à recorrente a simples devolução da garantia prestada; (c) afastar a condenação do Estado do Espírito Santo aos pagamentos devidos pela execução até a data de rescisão, porquanto há nos autos prova da integral quitação do serviço executado, mantendo o restante da sentença.”. (Id 5352177).

Nas razões de seu recurso (id 5675086) o Estado ora Embargante,
data maxima venia
, não aponta - nem hipoteticamente - nenhum vício em que tenha incorrido o julgado; na verdade, a simples leitura das razões recursais denota a nítida intenção de rediscussão da causa, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração, como concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre tantos outros, no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. OMISSÃO OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. 2. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE ACLARATÓRIOS OBJETIVANDO O PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente desta irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada
. 2. Consoante orientação deste Tribunal Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. Precedente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.832.772/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). (Sem grifo no original).

No caso, nada obstante o Embargante tenha iniciado suas razões recursais com o argumento de que o presente recurso objetiva “
que seja sanada a omissão
” (página 01), a sequência do texto não deixa dúvidas de que o real propósito é, verdadeiramente, o de rediscutir a causa decidida.

O Embargante, aliás, se utiliza dos tópicos que já havia lançado mão no recurso de Apelação, como por exemplo, quando trata “
Da obrigatoriedade da adoção do sistema PJe. Legalidade na rescisão do contrato. Art. 78, XII, da LLC
” (páginas 03-04); “
Da perda do objeto do contrato celebrado com a empresa embargada
” (página 06); “
Da incompatibilidade do serviço prestado pela empresa embargada com o sistema PJe
” (página 10); “
Da existência de fato do príncipe
” (página 12); “
Da ausência de danos emergentes e lucros cessantes
” (página 14).

Em todos estes tópicos, os quais são reprodução fiel das razões de Apelação (vide, respectivamente, fls. 2690v, 2691v, 2694, 2694v e 2695v), não há, como dito, nenhuma menção a vício do julgado; existe, sim, verdadeira fundamentação que seria tendente, na perspectiva do Embargante, a obter a reforma do julgado - pretensão incabível de ser alcançada nos aclaratórios.

Como exemplo da intenção de obter a reforma do julgado,
concessa venia
, cito o seguinte trecho das razões recursais:

“O julgado a quo na sentença firmou o entendimento de que ‘
a escolha do TJES em adotar o PJe não implicava necessariamente na perda do objeto do contrato firmado com a autora
’, o que foi confirmado no acórdão embargado.

Entretanto, não é essa a realidade dos fatos. Com efeito,
a adoção do sistema PJe implicava, inexoravelmente, a perda do objeto do contrato celebrado com a empresa embargada, uma vez que a digitalização do acervo processual físico do Poder Judiciário do Espírito Santo serviria apenas para o sistema processual eletrônico e-JUD2, cuja utilização seria descontinuada pelo TJES
.”

Destarte, não há nenhum vício a ser corrigido no presente julgamento porque o Embargante, simplesmente, objetiva rediscutir a causa decidida e, com isso, obter a reforma do Acórdão recorrido, pretensão, reitero, inviável nos Embargos de Declaração.

No final de suas razões recursais o Embargante,
data maxima venia
, aponta um questionamento que - este sim - merece análise deste egrégio Órgão Colegiado, notadamente quando cita a necessidade de se majorar os honorários advocatícios por força do Tema Repetitivo n.º 1059 do STJ, assim delimitado:

“(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.”

A despeito do argumento do Estado, da simples consulta do Tema Repetitivo no endereço eletrônico do STJ constata-se que aquele Tribunal Superior determinou a “
suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada
”.

Isso significa dizer que não há necessidade de suspensão do presente feito e, ademais, que deve ser aplicado o entendimento até então adotado no STJ, isto é, os honorários advocatícios recursais dependem do não provimento ou não conhecimento do recurso. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de exigir contas. 2.
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2.
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; e 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. 3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023
). (Sem grifo no original).

Assim, a hipótese é, pois, de manutenção do Acórdão recorrido em todos os seus termos, já que a jurisprudência atual não admite a fixação de honorários recursais nos casos de provimento parcial do recurso.

Do exposto nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do e. relator para negar provimento ao recurso.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008069-57.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: TRUST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão inserido no id 5145923, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER COM A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM CULPA DO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PARA ADOÇÃO DO PJE COMO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. COMPATIBILIDADE ENTRE O SISTEMA DO ÓRGÃO DE CONTROLE COM O QUE ERA ATÉ ENTÃO ADOTADO PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Ação ordinária proposta por empresa, especializada em digitalização de processos, em face do Estado do Espírito Santo. Pedido de condenação do Estado à indenização, inclusive danos emergentes e lucros cessantes, decorrente de rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com o Poder Judiciário Estadual. 2. Contratação que tinha por objeto a digitalização do acervo dos processos físicos em trâmite na Comarca da Capital e no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 3. Rescisão unilateral que teria sido motivada pela imposição do CNJ de implantação do PJe como sistema de processos eletrônicos. 4. Digitalização de processos que não estava vinculada ao eJUD2, sistema de processos eletrônicos até então adotado pelo TJES e, ademais, que já havia sido instituído antes da criação do PJe (sistema do CNJ). 5. Ausência de imposição do CNJ de implantação do PJe, sistema escolhido pelo Poder Judiciário Estadual por mera opção administrativa. 6. Provas nos autos, inclusive em manifestações do CNJ, no sentido de que havia compatibilidade do sistema PJe com o adotado pelo TJES, bem assim da possibilidade de alimentação do sistema com processos digitalizados pela empresa contratada. 7. Rescisão unilateral sem culpa do contratado que dá ensejo à indenização prevista no art. 79, § 2º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93. Doutrina e jurisprudência do c. STJ no mesmo sentido. 8. Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC. 9. Sentença parcialmente reformada, apenas para alterar o marco inicial de incidência dos juros de mora. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 11. Divergência que deu parcial provimento ao recurso em maior amplitude, concluindo no sentido de “(a) afastar a condenação do Estado do Espírito Santo apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na forma da fundamentação supra; (b) afastar a condenação do Estado do Espírito Santo apelante ao “montante correspondente a devolução da garantia eventualmente recebida” - determinando à recorrente a simples devolução da garantia prestada; (c) afastar a condenação do Estado do Espírito Santo aos pagamentos devidos pela execução até a data de rescisão, porquanto há nos autos prova da integral quitação do serviço executado, mantendo o restante da sentença.”. (Id 5352177).

Nas razões de seu recurso (id 5675086) o Estado ora Embargante,
data maxima venia
, não aponta - nem hipoteticamente - nenhum vício em que tenha incorrido o julgado; na verdade, a simples leitura das razões recursais denota a nítida intenção de rediscussão da causa, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração, como concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre tantos outros, no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. OMISSÃO OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. 2. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE ACLARATÓRIOS OBJETIVANDO O PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente desta irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada
. 2. Consoante orientação deste Tribunal Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. Precedente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.832.772/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). (Sem grifo no original).

No caso, nada obstante o Embargante tenha iniciado suas razões recursais com o argumento de que o presente recurso objetiva “
que seja sanada a omissão
” (página 01), a sequência do texto não deixa dúvidas de que o real propósito é, verdadeiramente, o de rediscutir a causa decidida.

O Embargante, aliás, se utiliza dos tópicos que já havia lançado mão no recurso de Apelação, como por exemplo, quando trata “
Da obrigatoriedade da adoção do sistema PJe. Legalidade na rescisão do contrato. Art. 78, XII, da LLC
” (páginas 03-04); “
Da perda do objeto do contrato celebrado com a empresa embargada
” (página 06); “
Da incompatibilidade do serviço prestado pela empresa embargada com o sistema PJe
” (página 10); “
Da existência de fato do príncipe
” (página 12); “
Da ausência de danos emergentes e lucros cessantes
” (página 14).

Em todos estes tópicos, os quais são reprodução fiel das razões de Apelação (vide, respectivamente, fls. 2690v, 2691v, 2694, 2694v e 2695v), não há, como dito, nenhuma menção a vício do julgado; existe, sim, verdadeira fundamentação que seria tendente, na perspectiva do Embargante, a obter a reforma do julgado - pretensão incabível de ser alcançada nos aclaratórios.

Como exemplo da intenção de obter a reforma do julgado,
concessa venia
, cito o seguinte trecho das razões recursais:

“O julgado a quo na sentença firmou o entendimento de que ‘
a escolha do TJES em adotar o PJe não implicava necessariamente na perda do objeto do contrato firmado com a autora
’, o que foi confirmado no acórdão embargado.

Entretanto, não é essa a realidade dos fatos. Com efeito,
a adoção do sistema PJe implicava, inexoravelmente, a perda do objeto do contrato celebrado com a empresa embargada, uma vez que a digitalização do acervo processual físico do Poder Judiciário do Espírito Santo serviria apenas para o sistema processual eletrônico e-JUD2, cuja utilização seria descontinuada pelo TJES
.”

Destarte, não há nenhum vício a ser corrigido no presente julgamento porque o Embargante, simplesmente, objetiva rediscutir a causa decidida e, com isso, obter a reforma do Acórdão recorrido, pretensão, reitero, inviável nos Embargos de Declaração.

No final de suas razões recursais o Embargante,
data maxima venia
, aponta um questionamento que - este sim - merece análise deste egrégio Órgão Colegiado, notadamente quando cita a necessidade de se majorar os honorários advocatícios por força do Tema Repetitivo n.º 1059 do STJ, assim delimitado:

“(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.”

A despeito do argumento do Estado, da simples consulta do Tema Repetitivo no endereço eletrônico do STJ constata-se que aquele Tribunal Superior determinou a “
suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada
”.

Isso significa dizer que não há necessidade de suspensão do presente feito e, ademais, que deve ser aplicado o entendimento até então adotado no STJ, isto é, os honorários advocatícios recursais dependem do não provimento ou não conhecimento do recurso. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de exigir contas. 2.
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2.
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; e 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. 3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023
). (Sem grifo no original).

Assim, a hipótese é, pois, de manutenção do Acórdão recorrido em todos os seus termos, já que a jurisprudência atual não admite a fixação de honorários recursais nos casos de provimento parcial do recurso.

Do exposto nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.